Tribunal: TJMT
Processo: 0012588-97.2019.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012588-97.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO JUNIOR LEMES JOVINO - CPF: 060.891.491-60 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES SILVA DOS SANTOS - CPF: 050.441.851-32 (VÍTIMA), GUILDSOM ERYCK MARTINS SOARES - CPF: 061.119.181-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DOS FATOS APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ROUBO E RECEPTAÇÃO NÃO DETÊM RELAÇÃO DE SUBSIDIARIEDADE - SENTENÇA QUE INFRINGIU O PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO, POIS NÃO OBSERVOU O PROCEDIMENTO DA
MUTATIO LIBELLI
– ADOÇÃO DA MEDIDA MAIS BENÉFICA AO RÉU, EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
– PREJUDICADA A ANÁLISE DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS -
APELO PROVIDO
.

- Vislumbra-se violação ao princípio da correlação na hipótese em que o réu ressai denunciado por crime de roubo e de corrupção de menor e, ao cabo da instrução, sobrevém condenação pelo crime de receptação, por meio da aplicação às avessas do instituto da
emendatio libelli
.

- Sedimentado o entendimento de que os crimes de roubo e de receptação não detém relação de subsidiariedade, razão pela qual a transmutação dos fatos deve ocorrer por meio do instituto da
mutatio libelli
, o qual não foi adotado no caso concreto.

- A despeito de subsistir a nulidade da r. sentença condenatória, descabe o seu reconhecimento, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, que não arguiu mencionada tese. Em tais hipótese, o ordenamento jurídico determina a adoção da medida mais benéfica ao réu, que se traduz na absolvição, por insuficiência probatória, em prestigio ao sistema acusatório e ao princípio do
non reformatio in pejus
.

- Sentença reformada, a fim de absolver o réu, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

- Prejudicada a análise das teses subsidiária formuladas nas razões recursais.

Apelo defensivo conhecido e provido.

APELANTE:
MARCELO JUNIOR LEMES JOVINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

MARCELO JUNIOR LEMES JOVINO
contra a r. sentença de ID
126490023 - pág. 42 e ss.
proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis - MT nos autos da ação penal n.º
0012588-97.2019.8.11.0064
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime semiaberto, e ao pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas confusas razões recursais de ID
126490034, o recorrente almeja a
absolvição do crime que lhe foi atribuído
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. De forma subsidiária, postula a
aplicação da detração penal para fins de modificação do regime
e a
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Em contrarrazões de ID
126490038,
o Ministério Público

defende o acerto da decisão guerreada e pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
127433184
pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório. À douta Revisão.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, reconheço que o recurso é tempestivo, fora interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte do caderno processual que o recorrente
MARCELO JUNIOR LEMES JOVINO
foi
condenado
pela prática do
crime de receptação, na forma simples
, porque na data de
30 de novembro de 2019
, no interior de uma residência situada
na rua Espírito Santo, no bairro Jardim Adriana, no município de Rondonópolis - MT

ocultou em proveito próprio coisa que sabia ser proveniente de crime
, consistente em 01 (uma) motocicleta
XRE 300, placas QCM - 4914, pertencente à vítima
Leandro Alves Silva dos Santos.

Nesse contexto, a i. Defesa exsurge inconformada, nos termos relatados.

1.

Do pedido de absolvição do crime de receptação, por ausência de provas:

Manuseando os autos, denota-se que a conclusão exposta na r. sentença deriva-se da aplicação às avessas do instituto da
emendatio
libelli
, aplicado com notória violação aos preceitos legais,
a possibilitar a absolvição do ora recorrente, por ausência de provas.

Com efeito, a ação penal principiou-se com o escopo de apurar
os crimes de roubo circunstanciado e de corrupção de menor
, porém, ao cabo da instrução criminal, especificadamente em sede de alegações finais, o Ministério Público postulou a absolvição do réu quanto à prática de todas as infrações descritas na denúncia e, para além disso, mencionando o dispositivo legal atinente a
mutatio
libelli
, vindicou a
desclassificação
do delito patrimonial para o de receptação, pois, na sua intelecção, as provas judiciais comprovaram apenas a conduta do réu de ocultar produto que sabia ser de crime.

Por oportuno, colaciona-se breve excerto das alegações finais apresentadas em primeiro grau de jurisdição:

“(...)
No tocante à autoria, contudo, a conclusão não foi a mesma, pois, os elementos de informação existentes na fase do inquérito policial não foram confirmados em juízo
, de modo que os indícios que lastrearam o oferecimento da denúncia não se transmutaram em certeza,
razão pela qual a absolvição se impõe por força do princípio do in dubio pro reo.

(...) Noutro vértice,
restando evidenciado pela narrativa expressa na denúncia que o denunciado ocultava o veículo automotor que havia sido roubado, por força do art. 384 do Código de Processo Penal
, revela-se evidenciada a presença dos elementos normativos do delito de receptação que
recaem sobre a pessoa do denunciado MARCELO JUNIOR LEMES JOVINA, razão pela qual requer que haja a desclassificação e condenação pela prática da conduta capitulada no art. 180 do Código Penal
”
(ID 126490023 - Pág. 35 e 38) – Destaquei.

A seu turno, a autoridade judiciária reconheceu a
ausência de provas
para condenar o réu nas sanções dos crimes de roubo circunstanciado e de corrupção de menor, assim como registrou a possibilidade de se proceder a
desclassificação
do primeiro delito para o de receptação simples, por meio do instituto da
emendatio
libelli
, porquanto os verbos do art. 180 do Código Penal fizeram-se descritos na denúncia, o que possibilitou ao réu o efetivo exercício da ampla defesa,
in verbis
:

“(...) Logo, resta inviabilizado qualquer juízo valorativo de autoria criminosa quanto ao acusado neste feito,
razão pela qual entendo que, no presente caso, as provas são insuficientes para subsidiar o decreto condenatório, não havendo alternativa, sobretudo em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, senão a absolvição em relação aos delitos de roubo e corrupção de menores
.

(...) No entendo, ainda que se reconheça a insuficiência probatória sobre delitos de roubo e corrupção de menor,
remanesce nos autos o crime de receptação, previsto no art. 180 do Código Penal
. (...).
É caso, portanto, de desclassificação dos crimes de roubo e corrupção de menores descritos na inicial para o delito comprovado de receptação
(...)

Registro, nesse ponto, que o reconhecimento de crime diverso daquele capitulado na denúncia
não fere o princípio da correlação entre sentença e a denúncia se a conduta estiver devidamente descrita na exordial acusatório, pois, como se sabe o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídico exposta na denúncia
. (....)

Estando descrita uma das elementares típicas do tipo incriminador, resta caracterizada a denominada emendatio libelli, prevista no art. 383 do Código de Processo Penal
, pois se os elementos de prova apontam para esta direção, há que se realizar a correta adequação da conduta praticada, ainda que para isso, seja aplicada pena mais grave, o que não é o caso”
(Excerto extraído do ID
126490023 - Pág. 47/50) – Grifei.

Nada obstante ao exposto na r. sentença condenatória, não se infere do teor da denúncia a menção quanto aos verbos nucleares atinentes ao delito de receptação e sequer mínima narrativa de que o ora recorrente ocultou em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, e assim o é diante da
impossibilidade
de se atribuir simultaneamente ao réu o roubo e a receptação, pois o uso/ocultação de bem derivado da subtração patrimonial representa
post factum impunível
, por ser mero exaurimento daquela.

Ademais, ressai consolidado o entendimento de que entre os crimes de roubo e de receptação não existe relação de subsidiariedade, razão pela qual revela-se descabível a desclassificação de uma infração penal para a outra, como ocorreu no caso concreto, por meio do instituto da
emendatio libelli
.

Ilustrativamente:

“(...)
4.

É patente, também, que a descrição do delito de receptação não tem como se encaixar no tipo penal de roubo
,
pois, não obstante este ser crime complexo, a não comprovação de todos os seus elementos pode ensejar a desclassificação para o delito de furto, de lesão corporal ou de constrangimento ilegal, e não para o descrito no art. 180 do Código Penal.
Com efeito, não há entre referidos fatos típicos relação de subsidiariedade, portanto, não há se falar na figura do soldado de reserva
.

5.
Tendo o parquet denunciado o paciente pelo roubo do bem, haja vista ter considerado existirem indícios mínimos da mencionada conduta, não pode ao final, à míngua de conseguir provar a imputação primeva, pedir a condenação pelo crime de receptação, sem se franquear ao paciente o procedimento do art. 384 do Código de Processo Penal
”.
(STJ - HC 179.927/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 18/04/2013) – Destaquei.

Em sendo assim, carecem dúvidas de que,
in casu
, após o término da instrução criminal houve a modificação da descrição dos fatos mencionados na referida peça processual, a atrair o instituto da
mutatio libelli
, previsto no art. 384 do Código de Processo Penal, que pressupõe o
aditamento da denúncia
, a fim de delimitar fato diverso àquele inicialmente atribuído ao réu; a abertura de prazo para oitiva da defesa; o recebimento [ou não] da peça pela autoridade judiciária; e a renovação da instrução processual, ainda que para realização tão-somente de novo interrogatório, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre a acusação e a sentença.

Tais procedimentos não ressaíram satisfatoriamente adotados, à medida que o Ministério Público
deixou de realizar
o aditamento da denúncia, impedindo a ocorrência dos desdobramentos esperados pelo ordenamento jurídico, contexto este que torna
nula
os termos da r. sentença condenatória por notória viola o princípio da correlação entre a denúncia e sentença, uma das mais importantes garantias existentes em prol do acusado.

Ocorre que, em se tratando de recurso manejado exclusivamente pela defesa, o ordenamento jurídico
impede
o reconhecimento da nulidade e o retorno dos autos à origem para possibilitar o aditamento da denúncia, se não se tratar de tese arguida nas razões recursais. Isso porque, tratar-se-ia de atuação
maléfica ao réu
e suficiente para violar o princípio do
non reformatio in pejus,
bem como,
mutatis mutandis
, o teor da Súmula 160 do STF [
“
É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não argüida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício”
]
.

Nos termos da jurisprudência, acaso inexista recurso do órgão acusatório ou a tese de nulidade não tenha sido arguida pela defesa,
a melhor solução para o réu é a sua absolvição por ausência de provas,
por se tratar da medida que mais lhe favorece e que também prestigia o sistema acusatório, já que recai ao Ministério Público
o dever de delimitar os fatos ilícitos atribuídos ao réu e comprová-los no tempo e modo devido, ônus este que não ressai satisfatoriamente cumprido em situações como é a dos autos.

A propósito, cuida-se de raciocínio amparado pela jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
consoante se infere do aresto que segue
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DENÚNCIA APRESENTADA PELA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO.

AUSÊNCIA DO PROCECIMENTO DA MUTATIO LIBELLI. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. APELAÇÃO DA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. ABSOLVIÇÃO DO RÉU.

(...) 2.
O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença representa, no sistema processual penal, importante garantia ao acusado, pois define balizas para a prolação da sentença condenatória ao estabelecer a obrigatoriedade de correspondência entre o fato imputado ao réu e a responsabilidade penal.

3.
Encerrada a instrução processual, se for apurada a existência de elementar ou de circunstância de crime diverso do descrito anteriormente na peça acusatória, é necessário adotar o procedimento previsto no art. 384 do CPP, conhecido na doutrina por mutatio libelli.

4.
No julgamento de apelação interposta pela defesa, constatada a ofensa ao princípio da correlação, não cabe reconhecer a nulidade da sentença e devolver o processo ao primeiro grau para que então se observe o art. 384 do CPP, uma vez que implicaria prejuízo para o réu e violaria o princípio da non reformatio in pejus.

5.
A absolvição por falta de provas do crime é muito mais benéfica ao acusado do que o suprimento do vício com o reconhecimento de nulidade da decisão e com a concessão de oportunidade de aditamento da denúncia ao Ministério Público
.

6. Agravo regimental provido”.
(AgRg no HC n. 559.214/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022) – Destaquei.

Na mesma toada são os ensinamentos do doutrinador Renato Brasileiro de Lima,
in verbis
:

“(...) Por fim,
apesar de não ser possível a realização da
mutatio libelli
na 2ª instância, na hipó­tese de o juiz deixar de aplicar o procedimento da
mutatio libelli
em primeiro grau, proferindo sentença sobre fato diverso do constante da peça acusatória, tal decisão será absolutamente nula, haja vista a violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença
. Nesse caso, é plenamente possível que o Tribunal,
em virtude de recurso da acusação
pleiteando a anulação da sentença, reconhecendo o
error in procedendo
do magistrado de 1ª instância,
anule a decisão impugnada para que, uma vez retornando os autos ao primeiro grau de jurisdição, seja observado o disposto no art. 384 do CPP
.

Para que essa nulidade decorrente da inobservância do procedimento referente à
mutatio libelli
seja reconhecida, é indispensável a existência de recurso da acusação devolvendo o conhecimento da matéria ao Tribunal competente.
Por isso,
em caso concreto no qual o Tri­bunal de Justiça, acolhendo apelação interposta pela defesa, determinou a baixa dos autos à 1ª instância para que fosse observado o disposto no art. 384 do CPP, do que acabou resultando o aditamento à denúncia para fins de inclusão do evento morte, com ulterior condenação do acusado por roubo qualificado pelo resultado morte, concluiu o Supremo haver violação ao princípio da
non reformatio in pejus
”.
(Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020) – Destaquei.

Não fosse o bastante, o acervo probatório produzido nos autos não se revelou suficiente para comprovar a prática do crime de receptação, isto é, que o apelante aceitou ocultar coisa que sabia ser de origem ilícita.

Com efeito, os policiais militares
Cassio Teixeira Brito
e
Rozivaldo Martins dos Santos
relembraram em juízo que ingressaram na residência na qual o ora recorrente se encontrava exclusivamente em razão de terem ouvido o conteúdo rádio da polícia militar ser transmitido no seu interior. Afirmaram que o ora recorrente se encontrava na sala e, nesse momento, negou residir no local, com a justificativa de que estava ali para fazer o uso de narguilé. Acrescentaram, ademais, o fato de que a apreensão da motocicleta ocorreu nos fundos no imóvel, em local distante do qual o recorrente se encontrava (Relatório de Mídia ID
126490024).

Sob o crivo do contraditório, o recorrente permaneceu em silêncio e o inimputável
Guildsom Eryck Martins Soares
confirmou que residia no imóvel diligenciado juntamente com sua genitora, que se encontrava em viagem, mencionando ser o responsável pelo veículo ilícito ali apreendido, pois aceitara ocultá-lo a pedido de indivíduo de cognome “Pará”, mediante o recebimento da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) (Relatório de Mídia ID
126490024).

Nesse contexto, embora subsistam fortes evidências de que o recorrente tenha realizado o crime de receptação, já que se fazia presente no imóvel diligenciado e na companhia do inimputável, ausente a certeza necessária para prolação de sentença condenatória, pois não se comprovou ser ele o verdadeiro possuidor do bem, tampouco o seu vínculo associativo com o adolescente, que possibilitaria a conclusão quanto à sua sabença sobre o veículo ilícito naquele local.

Por certo, tal cenário possibilita a aplicação da regra probatória decorrente do princípio da presunção de inocência,
pois havendo a menor dúvida sobre a responsabilidade pelo fato ilícito discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, à medida que em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Com efeito,
ABSOLVE-SE
o recorrente da prática do crime de receptação, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ressaindo
prejudicada
a análise dos pedidos subsidiários formulados no âmbito das razões recursais.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO JUNIOR LEMES JOVINO
, a fim de
absolvê-lo
da prática do crime de receptação, por ausência de provas, ressaindo
prejudicada
a análise dos pedidos subsidiários formulados em seu benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022